Tribunal: TJMT
Processo: 1053955-56.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1053955-56.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUES
Apelada : MARIA EDUARDO COMINETTI PIRAN representada por sua genitora ROSANE COMINETTI PIRAN
Número do Protocolo: 1053955-56.2019.8.11.0041
O recurso envolve interesse de incapaz, sendo, pois, necessária a intervenção do MP (CPC, art. 178, II); assim, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, renove-se a conclusão.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator